Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-23.2020.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800123-23.2020.8.14.0058

APELANTE: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

APELADO: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Sindical. Remessa Necessária e Apelação. Ação Ordinária. Desconto de Contribuição Sindical de Servidores Públicos por Federação Sindical. Competência Da
Justiça Comum. Ausência
De Prova Da Inexistência de Sindicato na Base Territorial.
Sentença Desconstituída. Recurso Provido.

I.
Caso em exame

1-
Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta
em razão da sentença que
julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer para o Desconto de Contribuição Sindical dos Servidores Públicos Municipais.

II.
Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar a sentença que
condenou o Município de Senador José Porfírio/PA a pagar à Federação Apelada, o valor correspondente à contribuição sindical dos servidores públicos municipais e dos da Câmara de Vereadores referentes aos anos de 2016 e 2017 no importe de 1/30 (um trinta avos) sobre as remunerações percebidas no mês de março daqueles anos.

III.
Razões de decidir

3-

Competência
. O STF em julgamento do tema 994 em sede de repercussão geral, fixou a tese de que compete à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, julgado em sessão virtual de 27.11.2020.

4-
Alegação de
Ilegitimidade da Federação Apelada para perceber a contribuição sindical cobrada
. Apesar da alegação da Federação de que inexiste sindicato da categoria na base territorial do Município, é certo que tal alegação não restou devidamente provada.

5-Ainda que se possa imaginar se tratar de uma prova negativa, na verdade não o é, pois sendo certo que o Ministério do Trabalho e Emprego é competente para o registro sindical à organização representativa de categoria profissional, com a finalidade de zelar pela unicidade sindical, caberia à Federação Apelada apresentar certidão negativa expedida pelo Ministério do Trabalho sobre a inexistência de sindicato da categoria naquele Município.

6-Fato que corrobora a necessidade de referida prova é a juntada pelo Município de documentos consistentes nos MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, em que aponta o recolhimento das contribuições sindicais ao SINTEPP (Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará) e SINDSAUDE (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará) (Id 11272155 - Pág. 1/5).

7-
Assim, não tendo a Federação, que possui representatividade residual, comprovado a sua legitimidade, com a demonstração inequívoca da inexistência de entidade sindical que represente à categoria, impõe-se a reforma da sentença.

IV-Dispositivo

8- Apelação conhecida e provida

______________

Dispositivo relevante citado
:
CLT, art. 579, art. 591,

Jurisprudência relevante citada
STF, Tema 994; STF - ARE: 1166932 DF, Rel. NUNES MARQUES, J. 03/07/2023, Segunda Turma, Pub. 21-08-2023; TST - RR: 00019989120155090069, Rel. Claudio Mascarenhas Brandao, J. 08/02/2023, 7ª Turma, Pub. 17/02/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO E à REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0800123-23.2020.8.14.0058-PJE), interposto pelo MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO contra o FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ – FESMUPA,
em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio - PA, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para condenar o Município de Senador José Porfírio/PA a pagar à FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ – FESMUPA o valor correspondente à contribuição sindical dos servidores públicos municipais e dos da Câmara de Vereadores referentes aos anos de 2016 e 2017 no importe de 1/30 (um trinta avos) sobre as remunerações percebidas no mês de março daqueles anos, a ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC a partir do ajuizamento.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, § 3º, I, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sem custas em razão de ser isenta a Fazenda Pública. (...)”

O Município interpôs Embargos de Declaração que restaram rejeitados.

Em razões da Apelação, o Município, em síntese, insurge-se contra o julgamento antecipado da lide, pelo que requer a anulação da sentença.

Suscita a ilegitimidade passiva do Município de Senador José Porfírio para a cobrança de valores referente à Câmara de Vereadores.

Suscita, ainda a ilegitimidade da apelada, diante da efetiva participação das entidades sindicais locais.

No mérito, em síntese, aduz o Município Apelante que demonstra o pagamento referente aos servidores públicos municipais da saúde e da educação, que são representados pelos sindicatos locais, conforme movimentações financeiras, pelo que descabe o pagamento à FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença.

A FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ – FESMUPA apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento da Apelação.

O Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, manifestou-se no sentido de ser desnecessária a atuação do
Parquet
na demanda.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

De início, impende esclarecer que o STF em julgamento do tema 994 em sede de repercussão geral, fixou a tese de que compete à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, julgado em sessão virtual de 27.11.2020.

A questão consiste em verificar a sentença que
condenou o Município de Senador José Porfírio/PA a pagar à Federação Apelada, o valor correspondente à contribuição sindical dos servidores públicos municipais e dos da Câmara de Vereadores referentes aos anos de 2016 e 2017 no importe de 1/30 (um trinta avos) sobre as remunerações percebidas no mês de março daqueles anos.

A contribuição sindical consiste no desconto que, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que o tornou facultativo, possuía caráter obrigatório, de natureza tributária e se prestava a subsidiar o sistema confederativo sindical.

Nos termos da jurisprudência do STF, foi recepcionada pela Constituição de 1988 a compulsoriedade do recolhimento da obrigação prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT, pelos servidores públicos civis em favor dos respectivos sindicatos.

A Suprema Corte possui consolidadas decisões no sentido de que a previsão constitucional para a contribuição sindical (art. 8º, IV, do texto Constitucional) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível. Senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. 1. A
compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988. 2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição)é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1428886 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023).

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Sindical. Servidor público. Exigibilidade. 4.
A jurisprudência desta Corte consagrou entendimento no sentido de ser exigível a contribuição sindical de servidor público, por estar sob a égide de norma constitucional de caráter autoaplicável. 5. O reconhecimento da constitucionalidade da reforma trabalhista ao tornar facultativa a contribuição sindical não tem o condão de atingir situações pretéritas já consolidadas
. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%. ( ARE 1147547 AgR-ED, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 09-12-2019 PUBLIC 10-12-2019)

(STF - AgR-ED ARE: 1147547 PE - PERNAMBUCO 0001899-95.2009.8.17.1480, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-272 10-12-2019)

Portanto, possível a cobrança, sem a necessidade de lei municipal autorizando-a.

No caso concreto, a Federação, ora Apelada, ingressou com Ação para compelir o Município Apelante a realizar e repassar os descontos da contribuição sindical obrigatória referente à folha de pagamento de março de 2015, 2016 e 2017, no valor correspondente a um dia de trabalho dos servidores públicos municipais.

A seu turno, o
Município suscita a ilegitimidade da Federação Apelada para perceber a contribuição sindical cobrada.

Dos autos, observa-se que apesar da alegação da Federal de que inexiste sindicato da categoria na base territorial do Município, é certo que tal alegação não restou devidamente provada.

Ainda que se possa imaginar se tratar de uma prova negativa, na verdade não o é, pois sendo certo que o Ministério do Trabalho e Emprego é competente para o registro sindical à organização representativa de categoria profissional, com a finalidade de zelar pela unicidade sindical, caberia à Federação Apelada apresentar certidão negativa expedida pelo Ministério do Trabalho sobre a inexistência de sindicato da categoria naquele Município.

Fato que corrobora a necessidade de referida prova é a juntada pel
o Município de documentos consisten
tes nos MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, em que aponta o recolhimento das contribuições sindicais ao SINTEPP (Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará) e SINDSAUDE (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará) (Id 11272155 - Pág. 1/5).

Não se pode olvidar que tratando-se o Apelado de Federação Sindical sua representatividade é residual, somente podendo ocorrer quando inexistente entidade sindical naquela base territorial, senão vejamos os dispositivos abaixo transcritos:

CLT

Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

(...)

Art. 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na alínea c do inciso I e na alínea d do inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional. (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os percentuais previstos nas alíneas a e b do inciso I e nas alíneas a e c do inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação caberão à confederação. (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)

Cumpre destacar que deve ser firmemente comprovada pela parte autora a sua representatividade sindical para fins de repasse das contribuições sindicais, cabendo registrar que o enquadramento profissional ocorre com base na sua inclusão em categoria diferenciada, diante da existência de normas próprias que regulamentam determinada profissão, ou seja, muitas vezes dentre os servidores podem haver categorias que possuam sindicato diferente dos que englobam servidores públicos de uma forma geral, devendo, para que se possa perceber o repasse das contribuições ter restado devidamente provado tal circunstância pela parte que pretende perceber a contribuição sindical, sob pena de afastar o sindicato competente por determinada categoria.

Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho tem a competência para processar e julgar as ações sobre representação sindical entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, senão vejamos o precedente:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE REGISTRO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ( CF, ART. 114, III) . EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004. 1.
A Emenda Constitucional n . 45/2004, ao alterar a redação do art. 114, III, da Constituição Federal, atribuiu à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores
”, incluídas as causas que tratam da demora do Ministério do Trabalho em apreciar o pedido de registro sindical. Precedentes. 2 . Agravo interno desprovido.

(STF - ARE: 1166932 DF, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-08-2023 PUBLIC 21-08-2023 - grifei)

Desta forma, vejamos o que diz o Tribunal Superior do Trabalho sobre o tema,
in verbis
:

RECURSO DE REVISTA DO SINDICATO DOS MÉDICOS NO ESTADO DO PARANÁ. LEI Nº 13.467/2017. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL . SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICOS. CATEGORIA DIFERENCIADA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.
A controvérsia cinge em definir se a legitimidade de representação é do sindicato dos médicos ou do sindicato dos servidores públicos municipais. Em situações como a ora em análise, o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que o enquadramento do empregado não ocorre em razão da atividade preponderante desenvolvida pela empresa, mas com base na sua inclusão em categoria diferenciada, tendo em vista a existência de normas próprias que regulamentam a profissão
(Lei nº 3999/1961, Lei nº 12.842/2013 e Decreto nº 20.931/1932).
Na hipótese, embora os médicos sejam servidores públicos municipais, pertencem a categoria diferenciada. Assim, devem ser representados pelo sindicato da respectiva categoria
. Decisão regional contrária ao artigo 511, § 3º, da CLT. Recurso de revista conhecido e provido.

(TST - RR: 00019989120155090069, Relator.: Claudio Mascarenhas Brandao, Data de Julgamento: 08/02/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: 17/02/2023 - grifei)

Neste contexto, competindo à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, consoante tese firmada pelo STF no julgamento do tema 994 em sede de repercussão geral, deverá estar devidamente provada pelas partes, a representatividade do sindicato que pretende as contribuições.

Assim, não tendo a Federação, que possui representatividade residual, comprovado a sua legitimidade, com a demonstração inequívoca da inexistência de entidade sindical que represente à categoria, impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO e À REMESSA NECESSÁRIA, para julgar improcedente o pedido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025